Tribunal: TJPA
Processo: 0821121-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821121-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARCELO GOMES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJU - PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA MESMO APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que, no bojo de ação penal por homicídio qualificado, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, mesmo após encerrada a instrução. O paciente teria estrangulado a vítima, seu primo, em razão de discussão banal, tentado alterar a cena do crime e inicialmente prestado versão falsa à polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, encerrada a instrução processual, persistem os fundamentos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva e se seria possível substituí-la por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta do delito, a violência do modus operandi, a tentativa de obstrução da investigação e a simulação de morte natural justificam a custódia cautelar.

4. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta e individualizada, conforme exige o art. 93, IX, da CF/88, ressaltando o risco à ordem pública e à instrução, inclusive em razão da abalada condição emocional de testemunha relevante.

5. A existência de antecedentes e a celebração recente de transação penal revelam indícios de propensão à reiteração delitiva, afastando a suficiência das medidas alternativas.

6. A prisão preventiva mostra-se adequada e proporcional, ausente ilegalidade ou constrangimento a ser reparado pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

“Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal é legítima quando persistem fundamentos concretos de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva ou perigo à instrução processual.

2. A substituição da prisão por medidas cautelares exige a demonstração de sua suficiência, o que se afasta em casos de violência grave, tentativa de obstrução da investigação e indicativos de periculosidade do agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319; CF/1988, art. 93,
IX.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jailson Soares da Silva, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 31.108-B, em favor de
JOSÉ MARCELO GOMES DE ALMEIDA
, atualmente custodiado na Unidade de Custódia Regional de Abaetetuba/PA, contra ato praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, consubstanciado na decisão oral proferida em audiência de instrução, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, mesmo após encerrada a instrução processual, no âmbito da Ação Penal nº 0800799-76.2025.8.14.0031.

O paciente foi denunciado pela prática de homicídio qualificado, ocorrido em 31/05/2025, por volta das 21h30min, na zona rural de Moju/PA, consistindo em estrangulamento ("mata-leão") de seu primo Gilberto Gomes de Oliveira, após discussão motivada por razões banais. O paciente teria tentado alterar a cena do crime, solicitando a retirada de pertences do local, e inicialmente declarou à polícia que a vítima teria morrido de forma natural, vindo a confessar o crime posteriormente.

A defesa sustenta que a prisão preventiva, decretada com base na suposta intenção do réu de interferir nas investigações, perdeu sua razão de ser com o encerramento da instrução criminal, tendo o paciente colaborado durante o processo, inclusive confessando o crime tanto na fase policial quanto em juízo.

Impugna-se a decisão que manteve a custódia cautelar do réu, por ausência de fundamentação idônea e individualizada quanto à necessidade da medida extrema. O impetrante aponta a inobservância do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, argumentando que o magistrado não justificou por que as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal não seriam adequadas ao caso, optando por manter a prisão com base em elementos genéricos como a gravidade do crime, o abalo emocional da filha da vítima e uma transação penal anterior que não gera reincidência.

Alega-se ainda que a liberdade do paciente não comprometeria o curso regular do processo, especialmente diante da inexistência de risco concreto de reiteração delitiva, fuga ou ameaça a testemunhas. Ressalta-se que o próprio comportamento processual do réu não justifica a custódia, tratando-se de agricultor, primário, com residência fixa e sem histórico de periculosidade que enseje a medida extrema.

Ao final, suscitou, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, notadamente comparecimento periódico em juízo, proibição de manter contato com testemunhas, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar noturno. No mérito, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, com vistas à preservação do princípio da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30627626).

Em parecer (Id. 31084975), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A defesa sustenta, em suma, que cessaram os fundamentos da prisão preventiva, haja vista a conclusão da instrução criminal, sendo viável, portanto, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), invocando o art. 282, §6º do CPP. Argumenta também que a decisão que manteve a custódia careceria de fundamentação concreta e individualizada.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Segundo consta dos autos, o paciente teria ceifado a vida de seu primo, Gilberto Gomes de Oliveira, mediante estrangulamento, após discussão motivada por desentendimento banal envolvendo suposta apropriação de uma chave de motocicleta. Após a prática do fato, o paciente teria forjado narrativa de morte natural e solicitado que um terceiro retirasse do local objetos de sua propriedade, buscando impedir eventual responsabilização criminal, até que, diante da fragilidade de sua versão, confessou o delito.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente pela gravidade concreta da conduta, pela periculosidade evidenciada pelo modus operandi e pela tentativa deliberada de obstrução da persecução penal, como se vê:

“(...) Passo a me manifestar sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c art. 310 e art. 319, do CPP. Não se pode negar que se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva do flagranteado.

Conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

No presente caso, há elementos concretos que indicam a necessidade da medida cautelar O custodiado confessou ter tirado a vida da vítima mediante estrangulamento, após discussão motivada por razões fúteis. O homicídio ocorreu em local ermo, mediante meio que dificultou a defesa da vítima. A violência do ato, somada à motivação banal e à repercussão social do crime, evidencia elevada periculosidade do agente, impondo a segregação para preservação da ordem pública.

(...) Ademais, o autuado possui antecedentes criminais, e embora tenha celebrado transação penal recente no mês de maio de 2025, tal circunstância não impediu nova infração, sugerindo propensão à reiteração delitiva. Isso reforça a necessidade da prisão cautelar como meio de prevenção geral e individual.

Por outro lado, após a prática do delito, o custodiado forjou uma narrativa de morte natural, solicitou a testemunha Moacir que retirasse sua sandália do local do crime, a fim de evitar flagrante desestimulou familiares da vítima a prosseguir com a apuração, alegando que “tudo estava resolvido” e retornou ao local apenas como guia da autoridade policial, mantendo postura evasiva até ser confrontado com os indícios.

Essas condutas revelam clara tentativa de obstruir a investigação, comprometendo a higidez da instrução processual, o que justifica a prisão preventiva para assegurar a produção da prova penal. Tais elementos concretos justificam a necessidade de decretação da prisão preventiva, tornando inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas, consoante dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, veja-se: (...) ante o exposto, converto a prisão em flagrante de JOSÉ MARCELO GOMES DE ALMEIDA em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”

A decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, ao manter a prisão preventiva, está lastreada em fundamentos concretos e individualizados, asseverando que, embora concluída a instrução criminal, persistem, de forma inalterada, os pressupostos e fundamentos que ensejaram a medida cautelar extrema. Ressaltou o magistrado que a instrução não foi impulsionada pela colaboração ativa do réu, sendo conduzida, exclusivamente, pela atuação da polícia judiciária e pela colheita dos testemunhos, que convergiram no sentido da imputação, reforçando os indícios de autoria. Destacou ainda que o comportamento pretérito do paciente, que buscou deliberadamente alterar a cena do crime e impedir a elucidação do fato, revela, com clareza, a inadequação da liberdade provisória no presente momento processual.

A decisão judicial também deu relevo ao fato de que o réu figura em outro procedimento por crime de receptação, tendo firmado transação penal recentemente, o que indica, ao menos em juízo perfunctório, propensão à reiteração delitiva.

No caso concreto, a periculosidade do agente foi inferida a partir do modus operandi — ataque por asfixia mecânica, em área isolada, com simulação de cenário de morte natural — e pela posterior tentativa de suprimir elementos do local do crime. Tal conduta demonstra, com clareza, não apenas frieza e determinação na execução do ato, mas também disposição para tentar frustrar a investigação criminal, já encerrada.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Quanto à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP, entendo que, no caso em tela, não se mostra suficiente ou adequada, sobretudo diante dos riscos que ainda remanescem em relação à futura fase plenária do julgamento, considerando-se a abalada condição emocional da filha da vítima, potencial testemunha do Júri, conforme registrado expressamente pelo magistrado
a quo
.

Saliento que a decisão combatida cumpre integralmente o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não se tratando de mera reprodução de fórmula genérica, mas de pronunciamento motivado, circunstanciado, lastreado nos elementos concretos dos autos, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco constrangimento que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 10/11/2025